Tribunal: TJES
Processo: 5005802-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE DE SOUZA
RECORRIDO: GLADIADORES COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5005802-47.2023.8.08.0014

Recorrente:
DULCE DE SOUZA

Recorrido:
GLADIADORES COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO E DE SERVIÇOS RELATIVOS À POSSE. RECORRIDO QUE É VENDEDOR DO ARMAMENTO E INTERMEDIÁRIO PARA A REGULARIZAÇÃO DA ARMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA AUTORA QUE FOI INDEFERIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À ARMA DE FOGO. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO VALOR DO BEM. RECIBO EM QUE CONTÉM O IMPORTE DE R$ 4.700,00 REFERENTE AO REVÓLVER E AO PROCESSO DE POSSE. SENTENÇA QUE CONDENOU A RESTITUIR APENAS R$ 3.200,00 RELATIVO À ARMA DE FOGO. DIFERENÇA QUE DECORRE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECORRENTE ARGUMENTA QUE É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE R$ 3.900,00, VISTO QUE APENAS R$ 800,00 É A QUANTIA DEVIDA PELOS EXAMES “TESTE DE TIRO” E “TESTE PSICOLÓGICO”, OS QUAIS PRECISOU, INCLUSIVE, REPETIR POSTERIORMENTE. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE O VALOR INICIAL (R$ 4.700,00) INCLUÍA, ALÉM DOS EXAMES, O SERVIÇO DE DESPACHANTE, CONFORME JUSTIFICADO EM PEÇA DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE R$3.200,00. DANO MORAL INEXISTENTE. RECORRIDA QUE NÃO DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO E À DEMORA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DO RECORRIDO DE RESTITUIR O VALOR, QUE FOI NEGADA PELA AUTORA POR DISCORDÂNCIA DO VALOR.
AUSENTE ATO ILÍCITO CAPAZ DE SUBSIDIAR O PLEITO INDENIZATÓRIO.

S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)